Tribunal: TJSP
Processo: 1009142-11.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS QUE NÃO É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CAUSA, PODENDO O JUIZ, DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, DISPENSAR A PROVA – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM REDE CREDENCIADA PRÓXIMA, A QUAL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, DEVE SE DAR NUM RAIO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS QUE NÃO É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CAUSA, PODENDO O JUIZ, DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, DISPENSAR A PROVA – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM REDE CREDENCIADA PRÓXIMA, A QUAL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, DEVE SE DAR NUM RAIO DE ATÉ 5 KM DA RESIDÊNCIA DA USUÁRIA, CONSIDERADA A PATOLOGIA QUE LHE ACOMETE E SUA IDADE – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS REGRAS DE REEMBOLSO PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TESE 1076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) QUE ESTABELECEU A SEGUINTE PREMISSA: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.